Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0739973-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: VALEPHARMA MERCANTIL LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AIRWAY TRANSPORTES LTDA-EPP em que se aponta a ocorrência de contradição no acórdão de ID 22189359, proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator